Tribunal: TJDFT
Processo: 0766081-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COM SUPORTE NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.010/2022. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA E DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos autorias de reconhecimento da prescrição do débito tributário e indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora aduziu ter sido surpreendida com a notificação de protesto de título referentes a dívidas lançadas pela Secretaria de Fazenda do DF, relativas a duas CDA atreladas a tributos dos exercícios financeiros de 2000 e 2001. Sustentou que não foi comunicada pela SEFAZ acerca de qualquer débito. Ressaltou que teve conhecimento acerca da tramitação de Execução Fiscal na 1a Vara de Execução Fiscal do DF (processo no 0008025-57.2005.8.07.0001), objeto de desistência pelo Distrito Federal. Defendeu que, mesmo considerando hipoteticamente a interrupção do prazo prescricional, por força do despacho ordenando a citação, na forma do art. 174, § único, inciso I, do CTN, a prescrição estaria configurada no caso. Esclareceu, ademais, que não foi citada pessoalmente no referido feito executivo. Assim, pleiteou o cancelamento do protesto bem como a extinção ou a declaração de inexistência ou de inexigibilidade do crédito tributário em questão. Ainda, requereu indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente defende a ocorrência da prescrição intercorrente em sede de Execução Fiscal. Sustenta, ainda, que, com a extinção da Execução Fiscal de dívida constituída há mais de 20 anos, operou-se, por consequência, a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso X, do CTN. Ao final requer a declaração de prescrição da dívida tributária e a sua extinção, determinando-se a exclusão definitiva do seu nome do cadastro da dívida ativa do Distrito Federal.

5. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal alega, preliminarmente, que o recurso não ataca os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta que não há que se falar em prescrição, porquanto os débitos mencionados foram objeto de Execução Fiscal (processo no 0008025-57.2005.8.07.0001), proposta dentro do prazo prescricional. E que, tendo o feito executivo sido extinto em razão de desistência formulada diante do baixo valor do débito em 28.09.2023, a prescrição somente voltou a correr a partir da extinção da execução fiscal, não tendo se aperfeiçoado o prazo prescricional de 5 anos desde então. Assim, pretende a manutenção da sentença.

6. A questão posta nos autos cinge-se à análise da ocorrência de prescrição das dívidas estampadas nas CDAs 50115281860 e 50115429913 e da extinção do crédito tributário.

7. No caso, em 26/10/2005, foi proposta Execução Fiscal (0008025-57.2005.8.07.0001) em desfavor da autora, diante de débito tributário vinculado à extinta sociedade empresária JACY SANTANA ME, da qual foi sócia. O documento de ID 64443734 - Pág. 1 informa que o crédito estampado no CDA 50115429913 foi constituído definitivamente em 20/01/2002 e o documento de ID 64443734 - Pág. 2, por sua vez, atesta que o crédito referente à CDA 50115281860 foi constituído definitivamente em 20/01/2001.

8. O Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 174 que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva e, no parágrafo único, prevê a interrupção da prescrição: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024) III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; e IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Tendo a ação executiva em questão sido movida em desfavor da recorrente em 26/10/2005 e diante da determinação de citação na referida data, tem-se que a prescrição restou interrompida na forma disposta no art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80 e no art. 174, I do CTN.

9. Quanto à prescrição intercorrente, observa-se que o mandado de citação da parte devedora na demanda executiva não foi expedido, não tendo havido sequer busca pela sua localização. Ademais, inexiste comprovação de que a Fazenda Pública tenha sido intimada quanto à não localização da devedora e que, portanto, tenha atuado de forma desidiosa ou permanecido inerte injustificadamente. Assim, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106/STJ). Portanto, em que pese o transcurso de mais de 16 anos do fechamento da empresa e de 20 anos do vencimento da dívida, na forma alegada pela contribuinte, não há prescrição a ser reconhecida.

10. A desistência da execução fiscal em curso com suporte na Lei Complementar 1.010/2022 c/c Decreto 38.650/17, não acarreta renúncia do Distrito Federal ao respectivo crédito tampouco configura hipótese de extinção do crédito tributário. Conforme disposto na referida Lei Complementar, na hipótese da desistência, serão adotados outros meios de cobrança administrativa mais adequados à recuperação do crédito. Significa que a desistência da cobrança na via judicial, não limita a cobrança do débito de forma administrativa.

11. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito (prescrição) afastada. Recurso não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.